Tribunal: TJES
Processo: 5009329-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009329-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DERYK ANDREI CAMPANHIM VILELA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009329-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DERYK ANDREI CAMPANHIM VILELA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.
846/2023
. INDULTO NATALINO.
DELITOS IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS.

SOMATÓRIO DAS PENAS PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO (ARTIGO 9º).
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 2º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, concede-se o indulto aos condenados a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes. Por outro lado, em seu art. 1º, o Decreto elenca a lista dos crimes impeditivos, para os quais não é cabível o indulto e a comutação.

2. Por sua vez, somente será concedida a indulgência natalina após verificado o somatório das penas constantes no processo de execução para fins de aferimento dos requisitos temporais (art. 9º, caput).

3. Na espécie, verifica-se que o apenado cumpriu mais de 2/3 da pena do delito impeditivo relativo ao crime de tráfico de drogas (67%), porém não cumpriu nenhuma porcentagem referente ao crime impeditivo de associação para o tráfico. Além disso, também não cumpriu fração de tempo referente aos delitos não impeditivos.

4. Não havendo o preenchimento dos marcos temporais previstos nos artigos 2º (para delitos não impeditivos) e 9º, parágrafo único (referente aos delitos impeditivos), do Decreto 11.846/2023, não faz jus o apenado ao benefício do indulto.

5.
Recurso conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009329-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DERYK ANDREI CAMPANHIM VILELA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
DERYK ANDREI CAMPANHIM VILELA
em face da r. Decisão (Id. 9027443, pp. 01/02), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2000410-60.2021.8.08.0011, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023.

Nas razões recursais (Id. 9027443) a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja deferido o indulto natalino com relação à Ação Penal tombada sob n° 0001228-75.2023.8.08.0011, nos termos do art. 2º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, alegando que o apenado cumpriu 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

Nesse contexto, a d. Defesa requer a
concessão do indulto
quanto à ação penal tombada sob n° 0001228-75.2023.8.08.0011, por meio da qual o apenado foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, do Código Penal, e 14, da Lei 10.826/03.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito formulado, consignou que o agravante não faz jus ao benefício do indulto com base nas regras previstas no art. 2º e art. 9°, parágrafo único, ambos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, pois o apenado não cumpriu os requisitos temporais estabelecidos no referido Decreto em relação aos crimes impeditivos.

No caso vertente, o apenado possui as seguintes condenações:

01) Ação Penal nº 0008622-75.2019.8.08.0011: condenação à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes previstos nos
art
s
.
33
e 35, da Lei 11.343/06
;

Data do fato: 26/6/2019; Data do Trânsito em Julgado: 08/8/2023.

02) Ação Penal nº 0001228-75.2023.8.08.0011: condenação à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 180, do Código Penal, e 14, da Lei 10.826/06. Data do fato: 18/4/2023; Data o Trânsito em Julgado: 05/12/2023.

Frente a tal cenário, insta destacar que, em seu art. 1º, o Decreto Presidencial nº 11.846/2023 elenca a lista dos crimes impeditivos, para os quais não é cabível o indulto e a comutação.

Nesse quadrante, destaque-se que os crimes previstos no
caput
e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39, da Lei nº 11.343/2006, foram abarcados como crimes impeditivos.

Por sua vez, dentre os
crimes não impeditivos
, nos termos do art. 2º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, concede-se o indulto aos condenados a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023
, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes.

Cumpre frisar, ainda, que o art. 9°,
caput
, do Decreto Presidencial n° 11.846/2023, estabelece o seguinte:

Art. 9º:
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver
concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
dos benefícios
.

Assim sendo, somente será concedida a indulgência natalina após verificado
o somatório das penas constantes no processo de execução
para fins de aferimento dos
requisitos temporais
(art. 9º,
caput
).

Desse modo, para obter o
indulto
quanto ao crime
não impeditivo
, o apenado terá que haver cumprido, até 25 de dezembro de 2023,

2/3 (
dois terços
)
das penas correspondentes aos crimes impeditivos
, quais sejam, os delitos previstos nos arts. 33,

caput,
e 35,

da Lei nº 11.343/06 (Ação Penal nº 0008622-75.2019.8.08.0011).

No caso em tela, verifica-se que, somadas, as condenações do agravante totalizam 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão. Por sua vez, em consulta ao SEEU, na aba
“linha do tempo detalhada”
, constata-se que, até 25/12/2023,
o apenado
cumpriu mais de 2/3 da pena do delito impeditivo
relativo ao crime de tráfico de drogas (67%)
, porém
não cumpriu
nenhuma porcentagem
referente ao
crime impeditivo
de
associação para o tráfico. Além disso, também não cumpriu fração de tempo referente aos delitos não impeditivos.

Diante do exposto, verifica-se que o agravante não preencheu os marcos temporais previstos nos artigos 2º (para delitos não impeditivos) e 9º, parágrafo único (referente aos delitos impeditivos), do Decreto 11.846/2023, razão pela qual não faz jus ao benefício do indulto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)